Tribunal: TJDFT
Processo: 0739330-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739330-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Verselina Alves de Oliveira Labecca Agravada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda - Sicoob Executivo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Verselina Alves de Oliveira Labecca contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0712977-48.2023.8.07.0020, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça à Ré. Anote-se. Indefiro o pedido, genérico, formulado pela Ré para produção de prova pericial contábil, observando-se que a tese de cobrança em excesso sequer consta dos embargos monitórios, os quais tampouco atendem à exigência legal de declaração do débito incontroverso (art. 702, §2o, do CPC). No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Façam-se, pois, os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64166389), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de produção de perícia contábil formulado pela recorrente no processo de origem, inaugurado pelo ajuizamento, pela sociedade empresária recorrida, de ação monitória lastreada em negócio jurídico de mútuo, na modalidade "crédito em conta corrente". Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal, pois ficou impedida de produzir a pretendida prova pericial, tratando-se de meio probatório indispensável para a demonstração dos fatos articulados pela recorrente em sua impugnação à monitória, precisamente no que concerne ao alegado excesso na quantificação da dívida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o deferimento do requerimento de produção da prova pericial formulado pela agravante. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal diante da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na hipótese em exame o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar decisão interlocutória proferida nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação monitória, submetido a procedimento próprio, por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de produção de prova pericial por ela formulado. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. As regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, enunciam que o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a promoção dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo. Diante desse contexto não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Ademais, no caso em deslinde foram expostos de modo suficiente os fundamentos que justificaram o indeferimento do requerimento formulado pela recorrente, pois a prova pretendida foi considerada desnecessária para o esclarecimento dos fatos articulados pelas partes, diante da suficiência dos documentos anexados aos autos do processo de origem. A valoração da hipótese em exame também indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. A questão ora suscitada pela agravante poderá, eventualmente, ser veiculada por meio de preliminar em recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC). Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pela recorrente, insista-se, não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reafirmar que, em razão da não configuração de situação de urgência, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de conhecimento, que indefere a produção de prova vindicada pela parte ré, ora agravada, consubstanciada na pretensão de expedição de ofício ao Hospital Maternidade de Brasília. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 2. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1329483, 07511345820208070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (Acórdão no 1218220, 07167422920198070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão no 1614266, 07214372120228070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator